Tribunal: TJSP
Processo: 1503517-18.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, I, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu apenas quanto à dosimetria, indenização e multa. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas e corroboradas pela confissão do réu em juízo. Dosimetria. Excesso. Redimensionamento. Exasperação da pena-base em 1/4 em razão dos maus antecedentes e do cometimento de crime durante o

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, I, CP). Sentença condenatória. Irresignação do réu apenas quanto à dosimetria, indenização e multa. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas e corroboradas pela confissão do réu em juízo. Dosimetria. Excesso. Redimensionamento. Exasperação da pena-base em 1/4 em razão dos maus antecedentes e do cometimento de crime durante o repouso noturno. Compensação parcial da confissão com a multirreincidência. Regime fechado que se justifica pela reincidência e maus antecedentes. Dano patrimonial arbitrado com base na declaração de prejuízo da vítima. Prejuízo não comprovado. Afastamento. Multa. A hipossuficiência financeira pode influenciar na fixação do valor atribuído ao dia-multa, mas integra a condenação, sendo inviável seu afastamento, já arbitrado no mínimo. Recurso parcialmente provido.